Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715543-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILANA EUSTAQUIO CERQUEIRA BARBOSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de concessão de “prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a adequada manifestação nos autos e posterior prosseguimento” formulado pelo agravante na petição de Id 58601798, por falta de fundamentação e embasamento legal. Considerando terem os prazos de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo findado em 30/4/2024 e de 15 (quinze) dias para interposição de recurso em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita em 15/5/2024, consoante aba “expedientes” do Pje, à secretaria da 1a Turma Cível para certificar o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora